Tribunal: TJSP
Processo: 1015967-07.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – Requisitos formais não atendidos – Ausência de exposição das razões do pedido de reforma da sentença – Ônus da impugnação especificada da sentença – Ausência de devolução da matéria ao Tribunal – Apelação desprovida de conteúdo – Aplicação dos arts. 1.010 e 1.013, do Código de Processo Civil.

Apelação não conhecida.